Tribunal: TJDFT
Processo: 0734630-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734630-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ROMEU SCARIOLI JUNIOR, ROMEU SCARIOLI RECORRIDO: SERGIO MOURAO CORREA LIMA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça Criminal, conforme despacho de ID n.o 31018106. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021 15:30:43. ROBSON BARBOSA Desembargador